Tribunal: CARF
Processo: 10715.730324/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DESCONSOLIDADOR. INOCORRÊNCIA.
Segundo à IN SRF n° 102/94 compete ao agente desconsolidador representante do consolidador estrangeiro em solo nacional prestar as informações sobre a carga e nos prazos junto ao Siscomex-Mantra, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
MANTRA. ATRASO NAS INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. CULPA DE TERCEIROS. MULTA CANCELADA.
Segundo o art. 8o da IN SRF n° 102/94, a desconsolidação da carga é possível, apenas, após o registro da chegada do veículo que é efetivada pelo transportador.
Incabível penalidade contra o agente desconsolidador, se as informações sobre o veículo e a carga já se deram a destempo pelo transportador.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.730324/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.841 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
DESCONSOLIDADOR. INOCORRÊNCIA.
Segundo à IN SRF n° 102/94 compete ao agente desconsolidador representante
do consolidador estrangeiro em solo nacional prestar as informações sobre a
carga e nos prazos junto ao Siscomex-Mantra, sob pena de multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
MANTRA. ATRASO NAS INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. CULPA
DE TERCEIROS. MULTA CANCELADA.
Segundo o art. 8o da IN SRF n° 102/94, a desconsolidação da carga é possível,
apenas, após o registro da chegada do veículo que é efetivada pelo
transportador.
Incabível penalidade contra o agente desconsolidador, se as informações sobre
o veículo e a carga já se deram a destempo pelo transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.730324/2012-15
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-108.849, pela 14a Turma da
DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte
(aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 10.000,00 aplicada em decorrência do
descumprimento da obrigação disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
Naquela oportunidade a recorrente arguiu (i) a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da autuação; (ii) que não houve dano ao erário; (iii) equívoco na narrativa do auto
de infração pela autoridade aduaneira; (iv) culpa de terceiros pelo atraso nas informações; (v)
ausência de culpa ou dolo no atraso do cumprimento da obrigação acessória e a sua boa fé; e, por
fim, (vi) aplicação de denúncia espontânea ou que a penalidade seja relevada, possibilidade
prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da
DRJ/RJO, restando assim ementada (e-fls. 80/87):
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada no curso do despacho aduaneiro ou
após o início de qualquer outro procedimento fiscal
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do r. decisum em 01/08/2019, a recorrente repisa os argumentos postos
em impugnação que serão abordados abaixo no presente voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário protocolado em 20/08/2019 se mostra tempestivo, sendo
assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 10.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso nas informações referentes às cargas vinculadas aos
HAWB nos 04776319036.8005903801 e 07567136742.0822202253.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

Para tanto alega o que passo a analisar:
Preliminar:
1. Ilegitimidade passiva.
Preliminarmente, deduz a recorrente que apenas atuou na figura de agente
desconsolidador representante do consolidador estrangeiro em solo nacional e, por isso, não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da autuação.
Sem razão.
À IN SRF n° 102/94 através do art. 9o prevê a chegada do veículo (aeronave) do
exterior ou em trânsito como marco inicial para o registro das informações junto ao Mantra -
cumprimento da obrigação instrumental. Vejamos:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob-
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo transportador
ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de
sua chegada, cabendo - lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização aduaneira dos
manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o caso, dos
documentos de trânsito aduaneiro.
Dessa forma, compete ao transportador ou desconsolidador de carga o
cumprimento da referida obrigação, consoante disposição expressa na IN SRF n° 102/94 (já com
alterações):
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas após
o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de
terminal de computador.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
Não bastasse nos casos de desconsolidação de carga, cabe ao desconsolidador
prestar informações sobre a carga. Trago à baila:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
In casu, a recorrente confirma ter atuado na qualidade de desconsolidador,
portanto, incontroverso sujeitar-se aos prazos previstos na IN SRF n° 102/94.
Corroborando, cito o acórdão no 3002-001.062 proferido em 13/02/2020 que trata
dos prazos e penalidades em relação ao Mantra:
1. Breve resumo da legislação que envolve a presente lide
Consoante acima indicado, a presente demanda versa sobre a imposição de multa em
razão do descumprimento quanto ao registro de chegada de veículo procedente do
exterior, nos moldes do que determinava o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 102 de
20 de dezembro de 1994 e seu parágrafo 2o, com a redação dada à época do fato gerador
ocorrido em 17/04/2008, in verbis:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob-regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada, cabendo - lhe, simultaneamente, a entrega à
fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga
e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.
§ 1o A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente à
chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito, associada à não
entrega dos documentos de que trata o "caput" deste artigo, implicará na
configuração de declaração negativa de carga, nos moldes do previsto pelo
parágrafo único do art. 46 do Decreto n° 91.030, de 5 de março de 1985.
§ 2o Quando não atendido o disposto neste artigo, o AFTN deverá proceder ao
respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
Importante mencionar, ainda, que as alterações realizadas pela IN SRF no 1479/2014
não alteraram a substância do acima transcrito. É o que se extrai da nova redação dada a
ditos dispositivos legais, abaixo transcritos:
Art. 9° O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, no momento de sua
chegada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 1° A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente à
chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito implicará na
configuração de declaração negativa de carga, nos moldes do previsto pelo
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

parágrafo único do art. 43 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 2° Quando não atendido o disposto neste artigo, a RFB deverá proceder ao
respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
Face ao descumprimento de dita norma, então, foi imposta a multa disposta no art. 107,
inciso IV, "e", do Decreto - Le i n° 37, de 18/11/1966 com a redação atribuída pelo
artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107. Aplicam - se ainda as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 1 0.833, de 29.12.2003)
(...).
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre ve ículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expres so porta - a -
porta, ou ao agente de carga;
Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos fundamentos do Recurso
Voluntário apresentado.
2. Da alegação de nulidade do auto de infração combatido
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alegou que o auto de infração seria nulo, visto
que não teria indicado o artigo da IN no 102/1994 que teria sido infringido, razão pela
qual defende que teria havido violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, de uma simples leitura do auto de in fração, há de se concluir pela
improcedência do pleito do recorrente, o qual se embasa em argumento que não se
coaduna com a realidade dos autos. Na fl. 04 dos autos, é possível constatar que constou
do auto de infração lavrado, de forma expressa, a indica ção do artigo 9o, parágrafo 2o
da IN SRF no 102/94, bem como a sua transcrição.
Como se não bastasse, observe - se, ainda, que na impugnação apresentada o
contribuinte, em vários momentos, relata que o auto de infração fora lavrado com fulcro
no referido art igo 9o.
Complemente insubsistente, portanto, a insurgência do contribuinte com base neste
argumento.
Segue o contribuinte dispondo que a autoridade administrativa teria tipificado
equivocadamente a conduta descrita nos autos com o tipo legal descrito no art. 4o da IN
SRF no 102/94 e no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto - lei no 37/66, visto que não teria
deixado de apresentar informação, mas apenas a apresentado a destempo. Novamente,
não assiste razão ao contribuinte em suas razões recursais.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

A uma, por que, como visto, o auto de infração indicou como infringido o art. 9o da IN
SRF no 102/94 e não o art. 4o indicado pelo contribuinte no recurso voluntário
interposto. A duas porque, da leitura da alínea “e” do art. 107, inciso IV do Decreto - lei
no 37/66, v ê - se que esta se aplica a ausência de informação na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. Logo, a prestação de informações a
destempo também se enquadra em dito dispositivo legal.
Ademais, constou do auto de infração que a informação fora suprida não pela
informação a destempo do contribuinte, conforme afirma, mas sim por meio da
lavratura de termo de entrada realizada de ofício pela equipe de fiscalização. É o que se
extrai da transcrição abaixo, extraída do auto de infração:
Em consulta efetuada no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA (em anexo), às 19:07h do dia
17/04/2008, portanto vinte e nove (29) minutos após a parada total da
aeronave (horário de calço) e, trinta e sete (37) minutos após a sua chegada
(horário de pouso), constatou - se a inexistência do TERMO DE ENTRADA,
ou seja, a empresa de transporte internacional supracitada ainda não havia
registrado a chegada do veículo procedente do exterior. Providenciou - se
então, às 19:08h desta mesma data, de ofício, por esta Equipe de fiscalização,
a lavratura do Termo de Entrada no 08/009712 - 0 (em anexo), a fim de evitar
alterações na relação de cargas manifestadas no sistema informatizado
MANTRA, prevenindo possíveis desvios de carga e outros ilícitos tributários.
In caso, o prazo foi descumprido pela recorrente, logo a penalidade e o
enquadramento legal da sanção1 pela autoridade aduaneira encontram-se corretos e, por isso,
acertada a decisão recorrida.
Desse modo, afasto a presente preliminar.

Mérito:
1. Da culpa de terceiro pelo atraso. Da boa fé da recorrente.
Assim defende-se a recorrente:
3.1. O r. Acórdão recorrido também merece ser reformado, pois está comprovado nestes
autos que o sugerido atraso sustentado pela autuação e que deu origem a
controversa sanção pecuniária foi causado diretamente pela conduta de terceiro,
pois na ocasião dos fatos, havidos em 2008, ou seja, por volta de 11 anos atrás, a
Recorrente não recebeu corretamente no prazo os dados necessários enviados por
terceiros, constantes da documentação de transporte apresentada à RFB, o que
acabou por resultar de maneira injusta em multa à Impugnante.
3.2. Além disso, uma questão que merecia melhor análise diz respeito aos problemas de
instabilidade do sistema naquele tempo, tanto que foram incluídos na IN 102/1994

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

dispositivos legais que concediam maior tolerância no cumprimento dos prazos,
conforme se observa abaixo: (grifo nosso)
Veja que a recorrente confessa o atraso no cumprimento da obrigação acessória
junto ao Siscomex Mantra relativo aos MAWB nos 04776319036 e 07567136742. No entanto,
ora alega que a demora se deu por parte de terceiros, ora em razão de instabilidade do sistema.
No que envolve a suposta instabilidade do sistema, não há nos autos elementos
que comprove que o atraso se deu por tal razão, à época dos fatos. Logo, sem refutar o alegado
com provas, cai por terra o argumento da recorrente quando confrontado com o § 3o do Art. 1o da
IN SRF n° 102/94.
Quanto ao atraso por culpa de terceiros consoante narrado, à IN SRF n° 102/94
por meio do art. 4o, vem tratar do dever instrumental do transportador e do agente
desconsolidador de carga no tocante ao Siscomex-Mantra.
Embora seja o agente desconsolidador da carga o responsável pelas informações
sobre a carga com o registro do House (HAWB), inicialmente recai sobre o transportador o papel
de anunciador da chegada do veículo (aeronave) do exterior junto ao Mantra, segundo o art. 9o da
citada Instrução, a saber:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga
sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo
transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF,
no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização
aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o
caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.
Ao depois, é factível a desconsolidação da carga pelo agente, consoante o art. 8o
da IN SRF n° 102/94:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Conclui-se, portanto, que a desconsolidação é concretizada pelo agente após o
registro de entrada do veículo no território nacional feito pelo transportador.
Voltando ao caso em tela, o auto de infração decorre de atraso nas informações
atinentes aos HAWB nos 04776319036.8005903801 e 07567136742.0822202253, pela ora
recorrente.
Segundo a autoridade aduaneira, a recorrente informou no Mantra os referidos
conhecimentos após o prazo de 02 horas da chegada do veículo – fato incontroverso nos autos.
Pois bem.
Em relação ao MAWB no 04776319036, o registro extemporâneo do HAWB no
04776319036.8005903801 pela recorrente, a meu ver, se deu por culpa de terceiros. Isso porque
as informações sobre o veículo e carga atrelados ao Master foram apontadas no Sistema-Mantra
pelo transportador (companhia aérea TAP) após o prazo de 02 horas da chegada do veículo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

Consequentemente, o House teve o seu registro a destempo pela ora recorrente, já
que, como dito, imprescindível o apontamento no Mantra da chegada do veículo procedente do
exterior pelo transportador por meio do Master (MAWB).
Igualmente, no que envolve o HAWB no 07567136742.0822202253, uma vez que
o MAWB nos 07567136742, apesar de informado dentro do prazo legal, sofreu retificações
relativas, por exemplo, ao frete e ao peso. Logo, a inclusão do HAWB pela recorrente foi
possível após as retificações efetuadas no MAWB.
Colaciono as evidências de que os atrasos na desconsolidação pela recorrente
sucedem da demora pelo transportador das inserções dos MAWB:

À vista disso, comprovada que a desconsolidação (registros dos HAWB nos
04776319036.8005903801 e 07567136742.0822202253) advém de culpa de terceiros, deve ser
afastada a multa do art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com alterações pela Lei n°
10.833/2003), aplicada contra a recorrente.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.841 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.730324/2012-15

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital